Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EXACERBADAS. CONDUTA SOCIAL NEUTRA. REGIME DE PENA ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo réu e pelo assistente de acusação contra sentença que condenou o acusado a 1 ano e 2 meses de reclusão em regime inicial aberto e 11 dias-multa, sendo cada dia-multa fixado em dois salários mínimos, além do pagamento de R$ 751.000,00 a título de indenização mínima para a vítima, pela prática do crime incurso no art. 171, caput, do CP. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo das execuções.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes da autoria e da materialidade; se os antecedentes, a conduta social e as consequências do crime devem ser valoradas negativamente e se adequados o regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A instrução processual deixou evidente a ocorrência do crime de estelionato. Do atento exame do acervo probatório angariado ao feito, verificam-se presentes todos os elementos do crime culposo.
4. O contexto fático e as provas do caso não deixam dúvidas de que o acusado, com dolo de enganar a vítima, criou uma história fantasiosa e teatral de que seria um advogado bem-sucedido especializado em cessão de créditos e, utilizando-se de carros de luxo e de um suntuoso escritório de advocacia no Lago Sul, convenceu o ofendido a adquirir créditos que ele sabia serem inexistentes.
5. Não há dúvidas de que o réu, com o evidente dolo de obter vantagem ilícita, induziu a vítima em erro, razão pela qual a condenação deve ser mantida.
6. O fato de o acusado ser investigado em inquéritos policiais e ser réu em ações penais ainda em curso não pode utilizado para exasperar a pena base. Súmula n. 444 do STJ.
7. Não há elementos suficientes nos autos para se analisar o comportamento do acusado em suas relações familiares, sociais e laborais.
8. O Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJDFT admitem a valoração negativa das consequências do crime de estelionato em razão do elevado prejuízo financeiro suportado pela vítima. Precedentes do STJ e TJDFT.
9. Estão preenchidos os requisitos para a fixação do regime inicial aberto e para a substituição da pena privacidade de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do réu conhecido e desprovido.
11. Recurso do assistente de acusação conhecido e parcialmente provido.